Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-90.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006177-90.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON GOMES - CPF: 368.382.769-68 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ELANCE FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 42.724.938/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1006177-90.2022.8.11.0007
– Alta floresta.

Apelante
: Edson Gomes.

Apelados
: Banco Pan S.A. e Elance Financeira Eireli.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a efetivação da compensação do crédito, descumprindo com a determinação contida no art. 373, inc. I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

In casu,
diante da ausência de provas, não há como reconhecer a inexigibilidade do débito, pois, repiso, o apelante não comprovou que foi induzido a erro ou que houve falha na prestação do serviço, não sendo suficiente para reconhecer o direito do apelante.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1006177-90.2022.8.11.0007
– Alta floresta.

Apelante
: Edson Gomes.

Apelados
: Banco Pan S.A. e Elance Financeira Eireli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edson Gomes, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação indenização por dano moral que move contra o Banco Pan S.A. e Elance Financeira Eireli, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que houve conduta ilícita por parte a instituição bancária, em decorrência de ter repassado para o autor o telefone da empresa Elance Financeira Eireli, induzindo ao acontecimento. Afirma que foi devolvido o valor dos empréstimos, mas os descontos continuaram ocorrendo a ser descontados de seus proventos. Discorre que não há como afastar a responsabilidade do banco na hipótese em exame, devendo ser aplicado o entendimento do enunciado da Súmula 479 do STJ.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade dos empréstimos contratados e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os apelados apresentaram contrarrazões (id.
213035743 e 213035746), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1006177-90.2022.8.11.0007
– Alta floresta.

Apelante
: Edson Gomes.

Apelados
: Banco Pan S.A. e Elance Financeira Eireli.

V O T O

Extrai-se da exordial que Edson Gomes ajuizou ação de indenização por dano moral contra o Banco Pan S.A. e Elance Financeira Eireli, alegando que no dia 18 de novembro de 2021, recebeu uma mensagem via
Whatssap
, realizada por uma pessoa identificada por “Suelen”, informando que o autor possuía um benefício a receber.

E que foram realizados dois depósitos em sua conta corrente, nos respectivos valores de R$ 5.654,53 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) no dia 16.11.2021 e outro no valor de R$ 6.616,05 (seis mil, seiscentos e dezesseis reais e cinco centavos), oriundos de contrato de empréstimo consignado. Afirma que mesmo após o pagamento do boleto, conforme orientado pela atendente Gabriela da empresa Elance, as parcelas referentes aos empréstimos continuaram a ser descontadas em seu benefício previdenciário, razão pela qual ajuizou a presente demanda, com o pedido de condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou
improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 213035726).

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que houve conduta ilícita por parte a instituição bancária, em decorrência de ter repassado para o autor o telefone da empresa Elance Financeira Eireli, induzindo ao acontecimento. Afirma que foi devolvido o valor dos empréstimos, mas os descontos continuaram ocorrendo a ser descontados de seus proventos. Discorre que não há como afastar a responsabilidade do banco na hipótese em exame, devendo ser aplicado o entendimento do enunciado da Súmula 479 do STJ.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade dos empréstimos contratados e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que o conjunto fático probatório trazido à baila, não demonstra a existência da conduta ilícita atribuída aos recorridos para embasar o provimento do apelo.

Isso porque, o apelante alega que recebeu mensagem pelo aplicativo do
whatssapp
, quanto à disponibilidade de um benefício em seu favor, e que foi induzido a erro, pelo réu Elance Financeira Eireli a realizar empréstimo consignado,
entretanto,
deixou de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, ou seja, que não tinha a intenção em contratar.

Desse modo, diante da ausência de provas, não há como reconhecer a inexigibilidade do débito, pois, repiso, o apelante não comprovou que foi induzido a erro ou que houve falha na prestação do serviço, não sendo suficiente para reconhecer o direito do apelante.

Dessa forma, ainda que o recorrente alegue o contrário em suas razões recursais, o certo é que não produziram prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, não havendo como modificar a sentença guerreada, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais não foram aptas a comprovar, de forma efetiva, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção da sentença proferida.

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertaram.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Pelo que se extrai da peça vestibular, o inconformismo do autor limitou-se a forma de cobrança, ao invés de ser via boleto, passou a ser debitada diretamente de seu benefício previdenciário, o que motivou o desejo pela rescisão dos pactos.

Não consta dos autos, qualquer indício de contato do autor com a casa bancária para pôr fim à negociação realizada. As únicas provas carreadas ao feito são conversas pelo aplicativo
whatsapp
(id. 94969756), ao que parece entre a ré Elance Financeira e o autor, porém, sem apresentar o conteúdo do que ali restou convencionado, já que realizadas por áudio e sem a devida transcrição, contrariando o regramento do art. 439, CPC.

Da documentação apresentada pela instituição financeira, é possível concluir, não haver nenhuma conduta violadora dos direitos do autor, porquanto a contratação em debate foi celebrada por meio eletrônico e observadas as formalidades necessárias, nos termos da Instrução Normativa do INSS no 138/2022, inclusive, com indicação clara de que as parcelas seriam debitadas por meio de desconto em folha (id. 94969752) e não via boleto, como tenta levar a crer o acionante.

Frisa-se, outrossim, que inexiste prova, nem ao menos indícios, de que tenha havido qualquer vício de consentimento. Ao contrário, o que se verifica é o possível arrependimento da parte autora em relação ao acordado, o que, por si só, não enseja o desfazimento do ajustado.

Assim, diante dos fatos apresentados, é de se concluir que houve a ciência inequívoca a respeito das especificidades do tipo de contratação, tendo o autor recebido as informações claras e adequadas sobre a modalidade contratual e na forma dos descontos mensais, aderindo aos contratos por livre e espontânea vontade, em troca de valores depositados em sua conta bancária.

Cabe registrar que o art. 14, § 3°, I, do CDC regra que "
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
".

No caso em análise, como já dito outrora, não há como verificar a negociação supostamente realizada entre o autor e a empresa Elance Financeira, posto que os áudios não foram transcritos. De todo modo, embora conste o depósito da quantia total dos contratos de empréstimo àquela, o próprio autor afirma que a aludida empresa credita (estorna) mensalmente eu seu favor, o valor das parcelas que são debitadas do seu benefício previdenciário. Ou seja, ao que tudo indica, já que, frisa-se, não se tem provas contrárias, não há qualquer irregularidade quanto a isso, porquanto existe a compensação do que é debitado do autor.

Vê-se, ainda, que em nenhum momento a parte demandante requereu a rescisão dos contratos com o Banco Pan S.A – os quais se mantém ativos -, nem o ressarcimento da quantia total depositada em crédito à empresa Alance Financeira, limitando-se apenas ao dano moral que alega ter sofrido.

Em que pese as insurgências declinadas na peça pórtica, tem-se que os atos cometidos pelas rés são incapazes de deflagrar efetiva ofensa aos direitos personalíssimos do autor.”
(id. 213035726).

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelo recorrente, a ele competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

À vista disso, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, na medida em que não demonstrou concretamente o alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024